Tribunal: STF
Processo: AI 636280
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTAD
O DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL N. 4819/58. OFENSA
 CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS
279 E 280
DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.